Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recursos desprovidos.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou nulo o laudo psicotécnico realizado e determinou a realizou de um novo a partir de critérios objetivos de aferição com observância da legislação aplicável ao exame, bem como fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários sucumbenciais.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A ausência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecidos e desprovidos.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2°, III, e 8°, e 1.022;